Tribunal: TJBA
Processo: 0572380-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0572380-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO PAULO ROCHA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LUANA DOS SANTOS DE FARIA, MARISTELA ABREU, JONATAS CARLOS FARIAS FEITOSA, MARIANE MONTES DOS SANTOS, STEFANY SOUSA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE REJEITADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO INSTALAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por João Paulo Rocha dos Santos, Vinícius Café Noia Mattos e Adriano Pereira dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los por crimes de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, praticados em continuidade delitiva, além do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A sentença declarou extinta a punibilidade de Vinícius Café Noia Mattos quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal. No mérito, condenou-o pelo roubo praticado contra Luciana Santos da Conceição. Em relação aos corréus João Paulo e Adriano, reconheceu a prática de sete crimes de roubo majorado e do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, fixando penas definitivas de 19 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) aferir a presença de elementos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental em favor de João Paulo Rocha dos Santos; (ii) verificar a existência de nulidade nos reconhecimentos pessoais realizados na fase inquisitorial e em juízo; (iii) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 311 do Código Penal e ao crime de roubo praticado por Vinícius; (iv) analisar eventual bis in idem na aplicação cumulativa do concurso formal e da continuidade delitiva; (v) avaliar a legalidade das penas fixadas na sentença, especialmente quanto à exasperação na terceira fase da dosimetria; (vi) definir o regime inicial de cumprimento das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeitada a preliminar de instauração de incidente de insanidade mental em favor de João Paulo Rocha dos Santos, por ausência de elementos que indiquem dúvida relevante sobre sua imputabilidade penal. Insubsistente a alegação de nulidade nos reconhecimentos pessoais realizados, porquanto os atos observam os requisitos legais mínimos e são corroborados por outras provas, especialmente diante da prisão em flagrante, apreensão da arma de fogo, da res furtiva e das confissões parciais. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, imputado a João Paulo Rocha dos Santos e Adriano Pereira dos Santos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Reconhecida, também, a prescrição da pretensão punitiva relativa ao roubo majorado atribuído a Vinícius Café Noia Mattos, em razão da menoridade relativa à época dos fatos, aplicando-se o art. 115 do CP. Demonstradas a autoria e a materialidade dos roubos perpetrados contra diversas vítimas, mediante emprego de arma de fogo e em coautoria. A prova testemunhal e documental é harmônica e suficiente à manutenção das condenações de João Paulo Rocha dos Santos e Adriano Pereira dos Santos pelos crimes de roubo majorado. Afastada a aplicação simultânea do concurso formal e da continuidade delitiva, por configurar bis in idem. Reconhecida a existência de crimes da mesma espécie, praticados em unidade de desígnios e com similaridade de tempo, lugar e modo de execução. Aplicada fração de 2/3 em razão da prática de sete delitos, nos termos do art. 71 do Código Penal. Redimensionadas as penas impostas: (i) João Paulo Rocha dos Santos: 9 anos e 4 meses de reclusão, mais 23 dias-multa; (ii) Adriano Pereira dos Santos: 11 anos e 1 mês de reclusão, mais 83 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelações conhecidas e parcialmente providas para: (i) declarar extinta a punibilidade dos apelantes João Paulo Rocha dos Santos e Adriano Pereira dos Santos quanto ao crime do art. 311 do Código Penal, por prescrição da pretensão punitiva; (ii) declarar extinta a punibilidade de Vinícius Café Noia Mattos quanto ao crime de roubo majorado, com base na prescrição retroativa; (iii) afastar a aplicação cumulativa do concurso formal com a continuidade delitiva; (iv) redimensionar as penas de João Paulo Rocha dos Santos e Adriano Pereira dos Santos. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XLIV; CP, arts. 26, 30, 49, 59, 70, 71, 107, IV, 109, III e IV, 115, 311; CPP, arts. 155, 226. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 00000000000000002562/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2160705/PR, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, HC 219582/SP, Sexta Turma, j. 18/12/2012; TJ-CE, Ap. Crim. 0184887-21.2016.8.06.0001, j. 06/08/2024; TJ-DF, Ap. Crim. 0001088-98.2019.8.07.0014, j. 19/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572380-58.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO PAULO ROCHA DOS SANTOS e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.